Tribunal: STF
Processo: RE 752803
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, está assim ementado:
    “– CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – POLICIAL MILITAR – PENAL EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO – LEI ESTADUAL DE CONTEÚDO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
    – RECURSO ORDINÁRJO. MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PROMOÇÃO DE MILITAR, RÉU EM AÇÃO PENAL. OFENSA AO PRJNCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. Por força do disposto no artigo 5', LVII, da CR/88, que não limita a aplicação do princípio da presunção de inocência ou da não-culpabilidade ao âmbito exclusivamente penal, também na esfera administrativa deve ser referido princípio observado. 2. Incorre em flagrante ilegalidade a exclusão de militar do Quadro de Acesso a Promoções de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Roraima, com base, exclusivamente, na apresentação de certidão positiva que indicava sua condição de parte no pólo passivo de identificados . ação penal em curso. 3. Recurso ordinário provido. (STJ – RMS 21226/RR – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – 09/03/2010).” (grifei)
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre registrar, desde logo, que a controvérsia jurídica suscitada nos autos já foi dirimida pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte que, ao julgar o RE 782.649-AgR/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, fixou entendimento consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR INDEFERIDA, PELO FATO DE EXISTIR, CONTRA ELE, PROCEDIMENTO PENAL EM FASE DE TRAMITAÇÃO JUDICIAL IMPOSSIBILIDADE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII) RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – A recusa administrativa de promover policial militar, motivada, unicamente, pelo fato de haver sido instaurado, contra ele, procedimento penal, inexistindo, contudo, condenação criminal transitada em julgado, transgride, de modo direto, a presunção constitucional de inocência, consagrada no art. 5º, inciso LVII, da Lei Fundamental da República. Precedentes.
    – O postulado constitucional da presunção de inocência impede que o Poder Público trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu condenação penal irrecorrível. Precedentes”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator